Tribunal: TJBA
Processo: 8034977-78.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8034977-78.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RIAN PABLO DE OLIVEIRA SILVA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL QUE NÃO COMPARECEU NEM CONSTITUIU ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA CONFIGURADA. RECORRÊNCIA EM CRIMES GRAVES. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE CUMPRIMENTO EXPEDIDO PELA VARA DO JÚRI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE MORA ESTATAL AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que, após determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido Rian Pablo de Oliveira Silva, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a fuga do distrito da culpa de réu citado por edital que não comparece ao processo, somada à existência de registros criminais ativos e de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento por crime doloso contra a vida, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos indícios de autoria e da materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 4. O periculum libertatis decorre da evasão deliberada do recorrido, que se encontra foragido e em local incerto e não sabido, circunstância que inviabiliza o regular andamento da persecução penal e evidencia a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. O risco concreto de reiteração delitiva é evidenciado pelos antecedentes criminais do recorrido, que registra procedimentos ativos por tráfico de drogas e homicídio, além da existência de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, expedido pela Vara do Júri de Feira de Santana. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade ou de mora estatal deve ser afastada quando a impossibilidade de localização do réu decorre de sua conduta de ocultação e fuga das ordens judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e decretar a prisão preventiva de Rian Pablo de Oliveira Silva. 8. Tese de julgamento: "A decretação da prisão preventiva no âmbito do artigo 366 do Código de Processo Penal é legítima quando demonstradas a fuga do réu do distrito da culpa e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais ativos e mandado de prisão pendente de cumprimento." Referências Decreto-Lei nº 3.689/1941, artigos 312, 313, inciso I, e 366. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 185.893 AgR. Primeira Turma. Relatora: Ministra Rosa Weber. Julgado em 19 abr. 2021. DJe de 26 abr. 2021. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma. Habeas Corpus Criminal nº 8065616-91.2025.8.05.0000. Relator: Desembargador Nivaldo dos Santos Aquino. Publicado em 06 fev. 2026. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma. Habeas Corpus Criminal nº 8030414-53.2025.8.05.0000. Relator: Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Junior. Publicado em 20 ago. 2025. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma. Habeas Corpus Criminal nº 8037054-14.2021.8.05.0000. Relator: Juiz Convocado Ícaro Almeida Matos. Publicado em 07 dez. 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8034977-78.2024.8.05.0080, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, RIAN PABLO DE OLIVEIRA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR